Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721954-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. TEMA 1223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresas do setor atacadista de materiais de construção contra ato da autoridade fazendária distrital, visando à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS. As impetrantes alegam ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão, com base nos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, bem como na interpretação do art. 155, II, da CF/1988 e da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Postulam a concessão de medida liminar e, ao final, a procedência do pedido, com restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. A sentença denegou a segurança por inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a inclusão é legítima segundo jurisprudência do STJ (Tema 1223). As impetrantes interpuseram apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar no 87/1996 e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. É legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação. 4. O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. 5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1223, reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, XII, i; LC no 87/1996, arts. 2o e 13; Lei no 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1223, AgInt no REsp 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STF, RE 1407935 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TJDFT, Acórdão 1700826, Ap. Cív. 0707986-69.2022.8.07.0018, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023. No recurso especial, as recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, incisos III e IV, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 13 da Lei Complementar 87/1996, por entender que a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS infringe o princípio da legalidade, pois não há lei que autorize o alargamento da base de cálculo do ICMS para inclusão das referidas contribuições, além de configurar bitributação, ferindo o princípio da capacidade contributiva. No recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, apontam violação aos artigos 93, inciso IX, 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e VI, alínea “a”, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial, além de arguirem negativa de prestação jurisdicional, assim como afronta ao princípio da imunidade recíproca. Pleiteiam em ambos os apelos, ainda, sem indicar dispositivo legal violado, a repetição de indébito referente aos valores recolhidos a maior a título de ICMS, atualizado pela taxa SELIC desde o pagamento indevido (ID 79729141 – Pág. 22 e ID 79722819 – Pág. 24). Por fim, requerem a condenação do recorrido ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/SC 15.909 (ID 79722819). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 97, incisos III e IV, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 13 da Lei Complementar 87/1996, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2.091.202/SP (Tema 1.223), concluiu que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou que: “Com efeito, a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, conforme o Tema 1.223 do STJ, pois tais contribuições integram o valor da operação e representam repasse econômico ao consumidor final” (ID 75965057). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em avanço, melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial em relação ao pedido de repetição de indébito referente aos valores recolhidos a maior a título de ICMS, atualizado pela taxa SELIC desde o pagamento indevido (ID 79729141 – Pág. 22). Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, tampouco comporta seguimento com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e VI, alínea “a”, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, o apelo extraordinário merece admissão, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental” (ARE 1575181 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025). Ressalte-se que acórdão impugnado, inclusive, está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, in verbis: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Base de cálculo. Inclusão do PIS e da COFINS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Definir se a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza constitucional, para fins de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar no 87/1996) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.223/STJ). Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 1.098 (RE 1.258.842) o caráter infraconstitucional de controvérsia análoga, reforçando o entendimento de que a discussão não enseja a abertura da via extraordinária. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido (RE 1563153 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-10-2025 PUBLIC 29-10-2025) (g. n.). Igualmente descabe dar trânsito ao apelo extraordinário em relação ao pedido de repetição de indébito referente aos valores recolhidos a maior a título de ICMS (ID 79722819 – Pág. 24). Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “O recurso não merece prosperar, pois o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1566644 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025). Outrossim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao ressarcimento das custas e despesas processuais, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/SC 15.909 (ID 79722819). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C